Tribunal: STF
Processo: HC 188949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 580.079/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 5):
    Na ocasião, os denunciados, tripulando o veículo Fiat Uno, placas PYT4013, dirigiram-se à residência mencionada. Aproveitando que a porta da casa estava aberta, os denunciados nela adentraram e, estando Patrick e Eduardo armados, determinaram que as vítimas Rodrigo, Cárin e Leonardo fossem para o banheiro, passando Eduardo a vigiá-los, enquanto os demais denunciados carregavam os objetos pertencentes às vítimas para o interior do veículo Fiat Uno, que estava estacionado na via pública, e para o carro da família que estava no pátio. Ao mesmo tempo, o denunciado Eduardo perguntava à vítima Rodrigo se o carro da família era dotado de sistema de rastreamento, afirmando que colocariam a vítima Leonardo Machado, que contava com 16 anos de idade ao tempo do fato, no interior do automóvel, como garantia de que não seriam rastreados, e referindo que não sabiam o que fariam com o adolescente caso o veículo fosse rastreado. Na sequência, os assaltantes saíram da casa, na posse do veículo e os pertences, não sem antes trancá-las no interior da casa, levando consigo as chaves das portas. 
    Os denunciados restringiram a liberdade das vítimas, posto que elas foram mantidas sob o poder dos agentes e sob a mira de armas durante o intento criminoso, desde quando determinaram que elas adentrassem no banheiro até após o findar da ação criminosa, ficando Rodrigo, Carin e Leonardo trancados no interior da residência.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 2º-A, INC. I. ROUBO MAJORADO. 
    EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. 
    Segundo a acusação, os pacientes, em comunhão de esforços com um terceiro indivíduo, invadiram a casa da família e, mediante emprego de arma de fogo, trancaram-na no banheiro e subtraíram um automóvel e outros objetos. Certa a existência do fato e presentes indícios suficientes da autoria. 
    FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 
    Decisão que guarda suficiente fundamentação. Presença do requisito do art. 312, CPP – garantia da ordem pública, evitando a reiteração criminosa – e do inciso I do art. 313, também do CPP. 
    PREDICADOS PESSOAIS. 
    Predicados pessoais, mesmo que favoráveis, por si só, não autorizam a liberdade. Ausência de ofensa à presunção de inocência, uma vez que a Constituição Federal admite, paralelamente, a prisão em flagrante e a prisão preventiva, seja por conversão, seja de forma independente. 
    MEDIDAS CAUTELARES 
    Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, considerando as condições pessoais do paciente, bem analisadas na decisão determinante da prisão. Por fim, a existência da pandemia não significa um salvo conduto para liberar presos preventivos indiscriminamente, mesmo com medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais que não há informações de que o paciente esteja no chamado “grupo de risco”. 
    ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, em decisão assim fundamentada:
    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 13/38): 
    Esta a decisão que, por conversão, decretou a prisão preventiva do paciente: 
    (...). Imputa-se aos custodiados Eduardo, Jéferson e Luiz Fernando a prática do crime de roubo. A situação é de flagrante, porquanto há indícios que os acusados invadiram a casa da família, trancou-a no banheiro e subtraiu um veículo e outros objetos. A Brigada Militar, de posse das informações, a descrição dada por um dos ofendidos, inclusive a placa de um carro que usaram na prática criminosa começou as buscas e localizou o referido automóvel em Cachoeirinha/RS, flagrando Luiz Fernando e Jeferson no veículo apontado e Eduardo na sua residência, com objetos produto do roubo. Foram ouvidas as testemunhas e os condutores. Os detidos receberam nota de culpa e cientificados de seus direitos constitucionais. Luiz Fernando foi assistido por advogado e os demais deixaram de indicar defensor para acompanhar o ato, tendo a autoridade policial remetido cópia integral do flagrante à Defensoria Pública, em cumprimento ao disposto no artigo 306, § 1º, do Código de Processo Penal. Desta forma, os requisitos formais do auto foram observados. Após, o Ministério Público opinou pela segregação cautelar dos custodiados nos termos da promoção retro. Por sua vez, a Defesa do flagrado Luiz Fernando, postulou a concessão de liberdade provisória. Em prosseguimento, pelo Juiz foi dito que, apesar de primários, o crime em tela é considerado grave e praticado com grave ameaça, logo, preenchido o requisito previsto no inc. I, do art. 313 do CPP. Desta forma, homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante de EDUARDO GREGÓRIO MACHADO, JÉFERSON DAVIDE DE SOUZA e LUIZ FERNANDO FREITAS BARROS em preventiva, fitando a garantia da ordem pública e a conveniência de futura instrução. 
    (…)
    E a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: 
    (...). De plano esclareço que para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência de prova da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida, consoante precedentes do STF e STJ. Do exame dos autos vê-se que continuam inalterados os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, sendo necessário manter a segregação cautelar dos réus para garantia da ordem pública, pois o delito que lhes é imputado, roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Ademais, ao contrário que a defesa alega, o periculum libertatis não está descartado unicamente pelo fato de serem os flagrados primários e com residência fixa, o que, de acordo com a jurisprudência, por si só, não são ensejadores de liberdade. No caso em tela, houve a invasão de uma residência, onde os membros da família foram colocados, de joelhos, dentro do banheiro enquanto os bens eram recolhidos. Segundo a vítima, ao levar o veículo de sua propriedade, cogitaram levar o seu enteado como garantia de que não havia dispositivo antifurto no automóvel, o que foi negociado pelo próprio ofendido. Na sequência, ao deslocarem-se para a cidade de Cachoeirinha/RS, após perseguição com troca de tiros, o grupo foi capturado (com exceção de Patrick da Silva Loiola) e, com eles os bens objetos do roubo. Da breve síntese, extrai-se que o grupo agiu com audácia e violência, manteve as vítimas sob ameaça dentro da própria residência e, não fosse só, pretendiam empreender fuga, numa clara demonstração de furtarem-se à aplicação da lei. Assim, tenho que resta demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Por fim, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia prévia do réu, dada a sua evidente insuficiência para a garantia da segurança pública comunitária local. Sendo assim, presentes os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de EDUARDO GREGÓRIO MACHADO e JÉFERSON DAVIDE DE SOUZA sem que exista fato novo a justificar a soltura, nesta fase. Intimem-se. Diligências legais. – GRIFOU-SE. 
    E a decisão que recebeu a denúncia: 
    (...). Revogação da prisão preventiva Em que pese as alegações da defesa do réu Jeferson, não há razão fática nova da que motivou o decreto de prisão a justificar posicionamento diverso por este juízo, mormente diante da proximidade entre o exame da necessidade da segregação e a presente decisão. Outrossim, são insuficientes, para a concessão de liberdade provisória, as condições pessoais favoráveis do acusado, tais como (i.) primariedade e (ii.) residência fixa, se outros elementos recomendam a custódia cautelar (STJ, HC nº 160.556/BA, Quinta Turma, Relator o Min. Felix Fischer, DJ de 04.10.2010). E a garantia da ordem pública, por sua vez, conforme a interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social. In casu, como já mencionado na decisão de fls. 105/106, o grupo agiu com audácia e violência, mantendo as vítimas sob ameaça dentro da própria casa, além de pretenderem empreender fuga, tentando livrar-se do distrito da culpa. Ademais, a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade da medida extrema foram expostos por meio das decisões existentes nos autos e permanecem presentes até o momento, sendo, inclusive, reforçados pelo teor da decisão exarada nos autos do habeas corpus n.º 70083791301 (fls. 139/140). De mais a mais, em que pese a depressão ser reconhecida como doença, o fato trazido pela defesa do acusado Jeferson de que este faz uso de antidepressivos, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva. Não obstante, não há demonstração de que o denunciado efetivamente está em situação de risco, tendo em vista que a prescrição médica se deu em 28.09.2019 e que já transcorreram mais de quatro meses, desde o atendimento. Além disso, não há notícias de que o acusado não esteja sendo assistido no estabelecimento prisional. Isso posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Jeferson. II Recebimento de denúncia - Não é o caso de rejeição liminar da denúncia, pois não estão caracterizadas as hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal (conforme redação impressa pela Lei 11.719/08). 
    Recebo, outrossim, a denúncia, pois o fato descrito na exordial caracteriza, em tese, ilícito penal. Ademais, há indícios da autoria e da materialidade que recaem sobre os denunciados. Citem-se os réus para responderem à acusação, por escrito e com indicação das provas que pretende produzir, no prazo de dez dias (nos termos do art. 396, caput, do CPP, com a nova redação da referida lei), devendo constar da ordem de citação as hipóteses que os acusados poderão arguir, previstas no art. 396-A do CPP, e, ainda, a ressalva de que, caso não apresentada a resposta no prazo legal, nem constituído Defensor, o Juiz nomeará Defensor para oferecê-la. 
    Cientifiquem-se os réus de que, sendo pobre, poderão requerer, diretamente ao Oficial de Justiça, a nomeação de Defensor ou procurar diretamente a Defensoria Pública. Intimem-se. 
    (...). 
    E, finalmente, a justificativa do parecer: 
    2. O parecer é pelo parcial conhecimento do writ e pela denegação da ordem. 
    Ao que consta da denúncia, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Albatroz, n.º 479, em EsteioRS, o paciente EDUARDO GREGÓRIO MACHADO e os corréus JEFERSON DAVIDE DE SOUZA, PATRICK DA SILVA LOIOLA e LUIZ FERNANDO FREITAS DE BARROS, em comunhão de esforços e conjunção de vontade entre si e com outros indivíduos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), e mediante a restrição da liberdade das vítimas, que foram mantidas sob o poder dos agentes e sob a mira de armas de fogo, subtraíram, para si, o veículo Fiat/Palio ELX Flex, cor prata, placas INH08C38, avaliado em R$ 16.757,00; um aspirador Eletrolux, azul, avaliado em R$ 150,00; um celular LG preto, avaliado em R$ 500,00; um aquecedor a gás, avaliado em R$ 300,00; uma sacola com diversos itens, avaliados em R$ 50,00; uma mochila contendo diversos itens, avaliada em R$ 50,00; uma caixa de som, avaliada em R$ 200,00; e dois molhos de chaves, avaliados em R$ 10,00; um ventilador, marca não esclarecida, avaliado em R$ 179,00; e um ventilador, marca não esclarecida, avaliado em R$ 189,00, em prejuízo de Rodrigo Pereira Muhl. Nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar do primeiro fato delituoso, os denunciados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e mediante a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si, um aparelho celular Motorola preto, avaliado em R$ 500,00; e um videogame Xbox, avaliado em R$ 1.000,00, em prejuízo de Leonardo Machado. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar do primeiro fato delituoso, os denunciados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e mediante a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si, um aparelho celular Motorola preto, avaliado em R$ 500,00; um faqueiro verde , avaliado em R$ 20,00; uma bolsa preta, avaliada em R$ 25,00; e uma televisão LG, avaliada em R$ 500,00, em prejuízo de Cárin da Silva Machado. 
    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS TRÊS FATOS DELITUOSOS 
    [...]
    Como se pode perceber, existe prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria a amparar a acusação, relembrando que nesta seara não é possível o exame aprofundado do acervo probatório. 
    Observo, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido destacada a gravidade concreta da ação criminosa, considerando que o paciente e seus comparsas invadiram a casa da família, trancaram as vítimas no banheiro e subtraíram um veículo, além de diversos objetos enumerados na denúncia. Em ato contínuo, a Brigada Militar, de posse da descrição dada por um dos ofendidos, inclusive a placa de um carro que usaram na prática criminosa, iniciou as buscas e localizou o automóvel em Cachoeirinha, flagrando os corréus Jeferson Davide e Luiz Fernando no interior do veículo, enquanto o paciente Eduardo fugou para o interior de uma residência, na qual foi preso em flagrante, e apreendida parte da res furtivae. 
    De fato, a periculosidade social do paciente restou demonstrada pela gravidade concreta do delito e audácia do acusado e seus comparsas, os quais invadiram a residência das vítimas, restringindo-as de sua liberdade, e, sob a mira constante de arma de fogo e mediante constantes ameaças psicológicas, subtraíram diversos bens depositados no veículo da família e no automóvel que conduziam, sendo a res furtivae restituída de forma parcial. 
    Tais circunstâncias denotam periculosidade acentuada e risco concreto de reiteração criminosa, não permitindo a adoção de medida menos severa que a prisão preventiva, sob pena de grave comprometimento da ordem pública. (...). 
    Tais elementos, somados, conformam quadro de cautelaridade apto a justificar a manutenção da prisão preventiva, relembrando que alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, por si sós, não têm o condão de assegurar a liberdade provisória. 
    Relativamente a tese de negativa de autoria, vez que segundo alega a impetrante o paciente estaria trabalhando no momento do crime, consoante documentação acostada às fls. 32/27, tem-se que o eminente Desembargador Relator já analisou a questão, destacando que: “(...) tratam apenas de declarações e um contrato sem especificação de data ou horário de trabalho do paciente, apenas a data de início e término da vigência contratual, restando prejudicado, por ora, o pedido. 
    Nesse contexto, conclui se que os referidos documentos não são capazes de afastar o paciente da cena do crime, ainda mais tendo sido ele preso em flagrante, após fugir do veiculo conduzido por seus comparsas e utilizado na prática do crime. 
    De outra banda, relativamente à pretensão da necessidade de ser deferida prisão domiciliar especial, em razão de ser portador de “asma”, com a utilização contínua de “bombinha” no interior do estabelecimento prisional, o que lhe incluiria no grupo de risco, tem-se que ao que tudo indica o pedido não foi formulado perante o Juiz de 1º grau, o que caracterizaria indevida supressão de instância, razão pela qual não merece ser o writ conhecido nesse tópico. 
    3. Ante o exposto, o Ministério Público, em segundo grau, opina pelo parcial conhecimento do writ e pela denegação da ordem. 
    (...). 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    No caso, como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública. 
    Com efeito, as decisões ordinárias constatam que o modus operandi empregado (o réu e outros três indivíduos invadiram a residência das vítimas e, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, restringiram a liberdade delas, para subtrair-lhes diversos objetos, como aparelhos celulares, eletrodomésticos e até um veículo automotor. Na sequência, o grupo empreendeu em fuga e ao se verem perseguidos pela policia, trocaram tiros com os milicianos) revela maior periculosidade do paciente a justificar a manutenção da medida extrema para assegurar a ordem pública. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Assim, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Registre-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da segregação cautelar não se mostram satisfatórias, pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Em caso semelhante, já concluí assim: 
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do mandamus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o paciente possui 18 (dezoito) anos de idade, é primário, nunca teve sequer qualquer prática de ato infracional enquanto adolescente, possui residência fixa, e estava trabalhando licitamente no momento de sua prisão. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente